Tribunal: STF
Processo: RE 472729
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. 
   PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. REGIME DE TRIBUTAÇÃO NAS 
   OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (ART. 155, § 2º, X, B DA CONSTITUIÇÃO). 
   CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO. "ÓLEO MINERAL DERIVADO DO PETRÓLEO, 
   ISOLANTE DO TIPO ´A´". NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Para reverter o 
   acórdão-recorrido seria necessário rever fatos e provas, o que 
   atrai a incidência da orientação firmada na Súmula 
   279/STF.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.